Tribunal: TJSP
Processo: 2217208-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requisição de pequeno valor – Lei 17.205, de 07 de novembro de 2019, que reduziu o valor a 440,214851 UFESPs – Pretensão de aplicação do novo limite ao título executivo já transitado em julgado – Inadmissibilidade – Irretroatividade – Prevalência da coisa julgada – Precedentes do STF e do TJSP – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.